Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705082-63.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME RECORRIDO: FRANCIELLE APARECIDA DE SOUZA CHALUB, ANDRE MONTEIRO NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por A CONTRATE BRASIL LTDA – ME em face de sentença que julgou procedente os pedidos pelos Recorridos. Os Recorridos apresentaram contrarrazões, Id n. 58481191. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado das guias e dos comprovantes de recolhimento das custas e do preparo. Intimada para comprovar o recolhimento o preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), nos termos despacho de Id n. 58514147, a Recorrente deixou de comprovar o pagamento das guias acostadas após a determinação deste Relator. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator